Tribunal: STF
Processo: RE 222330
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: Imposto de importação. Fato gerador. Majorações da
alíquota. Decretos 1.427 e 1.471, ambos de 1995.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 225.602, decidiu,
por unanimidade de votos:
"CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO:
ALÍQUOTAS: MAJORAÇÃO POR ATO DO EXECUTIVO. MOTIVAÇÃO. ATO.
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO: FATO GERADOR. C.F., art. 150, III,
"a" e art. 153, § 1º.
I - Imposto de importação: alteração das
alíquotas, por ato do Executivo, atendidas as condições e
os limites estabelecidos em lei: C.F. art. 153, § 1º. A
lei das condições e de limites é lei ordinária, dado que a
lei complementar somente será exigida se a Constituição,
expressamente, assim determinar. No ponto, a Constituição
excepcionou a regra inscrita no art. 146, II.
II - A motivação do decreto que alterou as
alíquotas encontra-se no procedimento administrativo de
sua formação, mesmo porque os motivos do decreto não vêm
nele próprio.
III - Fato gerador do imposto de importação: a
entrada do produto estrangeiro no território nacional
(CTN, art. 19). Compatibilidade do art. 23 do D.L. 37/66
com o art. 19 do CTN. Súmula 4 do antigo T.F.R.
IV - O que a Constituição exige, no art. 150,
III, "a", é que a lei que institua ou que majore tributos
seja anterior ao fato gerador. No caso, o decreto que
alterou as alíquotas é anterior ao fato gerador do imposto
de importação.
V - R.E. conhecido e provido."
- Essa orientação se aplica aos Decretos 1.427 e 1.471,
ambos de 1995, como, aliás, já a aplicou ao Decreto 1.427/95 a
decisão tomada no RE 224.285.
- Dela, porém, divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.